Tribunal: STF
Processo: HC 92797
Classe: HC
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-11-20
Data de publicação: 2007-11-20

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. AGRAVO REGIMENTAL. INTIMAÇÃO PARA
   SUSTENTAÇÃO ORAL. AUSÊNCIA DE FORMA A SER OBRIGATORIAMENTE
   OBSERVADA. CONSTRANGIMENTO INEXISTENTE. AGRAVO REGIMENTAL
   DESPROVIDO.
1. A intimação para fins de realização de
   sustentação oral em habeas corpus pode ser feita por qualquer via
   que possibilite o conhecimento da data da sessão pela parte e a
   participação na mesma, não cabendo aos impetrantes a escolha da
   forma como a intimação será feita.
2. Legitimidade da decisão da
   autoridade apontada como coatora que indeferiu a intimação via
   imprensa oficial ou por telefone, mas indicou que a realizaria
   via acompanhamento processual na internet, oportunamente.
3.
   Agravo Regimental desprovido.